Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. QUESTÃO PRECLUSA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO SÓCIO. REGRAMENTO DO CPC/2015 QUE NÃO SE APLICA RETROATIVAMENTE. SÓCIO QUE NÃO PASSA A INTEGRAR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.

I. Em consonância com o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto ao pedido de desconstituição de penhora na hipótese em que não remanesce na execução nenhum ato constritivo.

II. Não há como reverter incidentalmente, por meio de exceção de pré-executividade, desconsideração da personalidade jurídica que se tornou preclusa na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

III. O regramento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, que contempla a citação do sócio, não pode retroagir para invalidar decisão preclusa proferida com base no Código de Processo Civil de 1973, dada a irretroatividade prescrita nos artigos 14 e 1.046, caput, daquele diploma legal.

IV. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica era um autêntico incidente processual restrito às partes da demanda, sendo diferido o contraditório para o sócio alcançado por constrição patrimonial dela decorrente.

V. À luz da legislação processual revogada, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária autorizava a penhora de bens dos sócios, não a sua inclusão no polo passivo da execução.

VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.